Tribunal: TJBA
Processo: 8011528-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011528-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. e outros

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

AGRAVADO: MDW COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

Advogado(s)
:
RAQUEL CARNEIRO SANTOS PEDREIRA FRANCO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO PORMENORIZADOS TÃO SOMENTE DAS OPERAÇÕES FIRMADAS ENTRE AS PARTES. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. NÃO CONFIGURADO. DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INDEVIDO. 1. Trata-se de recuso de Agravo de Instrumento voltado a impugnar decisão interlocutória que, redistribuindo o ônus da prova, determinou que a Agravante juntasse aos autos relatório de venda de combustíveis com os preços praticados, desde a primeira até a última venda que efetuou para a Agravada, inclusive relacionando a sua lucratividade. 2. Inicialmente, o juízo a quo entendeu que o deslinde de fato controvertido depende da apreciação de dados para os quais somente a Ré/Agravada detém acesso. 3. Nesse cenário, diante da moldura legislativa vigente, e ante a percepção de que, por um lado, a prova era de impossível produção pela Autora/Agravada, e por outro, era de fácil produção pela Ré/Agravante, adequada a imposição a essa da obrigação para que traga aos autos o relatório com as informações necessárias ao deslinde do feito. 4. No mais, é verdade que a Constituição Federal (CF) efetivamente consagre o direito ao sigilo fiscal e de dados como corolário do direito fundamental a intimidade. 5. No entanto, a determinação de juntada aos autos de informações relacionadas tão somente ao contrato assinado pelas partes, qual seja, o relatório de venda de combustíveis efetivadas para a Autora/Agravada, com os preços praticados a o longo de todas as transações efetivadas, com a indicação da lucratividade obtida em cada uma delas, não resulta em quebra do. sigilo fiscal. 6. As informações solicitadas dizem respeito tão somente ao contrato firmado entre as partes, para o qual o juízo
a quo
entende ser fundamentais para o deslinde de ponto controverso e do próprio feito. 7. Trata-se de informações que não estariam abrigadas sobre o manto do sigilo fiscal, valendo ressaltar
que havendo qualquer tipo de receio por parte da Agravante em razão dos autos não estarem em segredo de justiça, a documentação requerida poderá ser juntada aos autos em segredo de justiça, conferindo acesso tão somente à parte adversa e ao juízo, afastando a possibilidade de acesso por terceiros
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011528-40.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante a IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A. e
OUTRA
, e como Agravada MDW COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA